Tribunal: TJES
Processo: 0000963-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000963-78.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ROGER LUIZ DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4.
A constatação de houve fraude no medidor, restou assentada em razão da verificação da gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica do autor, que estava com os lacres violados e com as catracas que fazem o medidor rodar cortadas, bem como, pelos documentos de fls. 122/123, que permitem verificar que, de fato, após a troca do equipamento, houve um aumento nas contas de energia elétrica da unidade consumidora. Nota-se que nos meses anteriores, relativos ao período de recuperação de cobrança, o consumo permaneceu diminuto, chegando a ser igual ou próximo a “zero”, como no ano de 2017. Portanto, diferente do que pretende fazer crer o embargante, o
decisum
não verificou a fraude apenas em razão do “degrau” de consumo demonstrado pela embargada, mas pelo conjunto de provas colacionadas aos autos.

5.
Em relação a responsabilidade pelos débitos, essa sequer foi matéria aventada no recurso de apelação e, há que se salientar que se tem o recorrente legitimidade para figurar como autor da lide, por certo, possui legitimidade para responder pelo débito, ou o processamento da demanda não teria ocorrido.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROGER LUIZ DE OLIVEIRA COSTA

em face do r. acórdão ID 4353902, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões recursais,
ROGER LUIZ DE OLIVEIRA COSTA
aduz, em suma, que:
(I)
“a premissa que levou à errônea conclusão de que houve aumento de consumo funda-se em negligência da própria Requerida/Embargada, o que já foi demonstrado pelo ora Embargante em manifestação anterior.”
;
(II)
“imperioso estabelecer-se na r. Decisão de quem seria a eventual responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados pela R./Embargada em hipótese de manutenção da presente decisão: do proprietário registral ou do arrendatário, possuidor do imóvel quando da elaboração do TOI
”.

Assim, requer, que seja dado provimento ao recurso,
“para o fim de esclarecer a contradição e a omissão apontadas”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa do recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A constatação de houve fraude no medidor, restou assentada em razão da verificação da gravidade da situação fática encontrada no medidor de energia elétrica do autor, que estava com os lacres violados e com as catracas que fazem o medidor rodar cortadas, bem como, pelos documentos de fls. 122/123, que permitem verificar que, de fato, após a troca do equipamento, houve um aumento nas contas de energia elétrica da unidade consumidora. Nota-se que nos meses anteriores, relativos ao período de recuperação de cobrança, o consumo permaneceu diminuto, chegando a ser igual ou próximo a “zero”, como no ano de 2017.

Portanto, diferente do que pretende fazer crer o embargante, o decisum não verificou a fraude apenas em razão do “degrau” de consumo demonstrado pela embargada, mas pelo conjunto de provas colacionadas aos autos.

Em relação a responsabilidade pelos débitos, essa sequer foi matéria aventada no recurso de apelação e, há que se salientar que se tem o recorrente legitimidade para figurar como autor da lide, por certo, possui legitimidade para responder pelo débito, ou o processamento da demanda não teria ocorrido.

Nota-se, pois, que o julgado foi claro quanto a todos estes aspectos, bastando uma singela leitura do voto condutor, assim como das teses constantes da ementa, para se concluir que parte a embargante pretende o reexame de matéria já decidida, o que é vedado por meio da presente via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.